Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713022-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO FILADELPHO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VIA INADEQUADA. 1. A ação de exigir contas não é a via processual adequada para se lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do PASEP, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, consoante do art. 550, § 1o, do CPC, o que evidencia a ausência de interesse processual. Precedente. 2. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 317 e 321, ambos do CPC, sustentando que especificou as razões para o ajuizamento da ação de exigir contas, porquanto o ingresso se deu justamente em razão do recorrido fornecer, na esfera administrativa, microfilmagens de difícil visualização, configurando-se provas precárias. Defende, portanto, que possui interesse de agir ao manejar ação de exigir contas. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 317 e 321, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O interesse de agir, portanto, está relacionado à existência de lançamentos duvidosos, que devem ser demonstrados pela parte autora na petição inicial. No caso, o autor não apontou indícios de irregularidades, mas fundou sua pretensão na ilegibilidade das microfilmagens fornecidas. A via eleita para atingir a pretensão é inadequada e se traduz na falta de interesse de agir” (ID. 53297309). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016